Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701167-53.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RTP LOJA DE DEPARTAMENTO EIRELI, M P C LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL. TEMA 1093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. AÇÕES EM CURSO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar (STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021). 3. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. 4. O julgamento proferido pelo STF só produzirá efeitos a partir de 2022, no exercício financeiro seguinte ao julgamento, ou seja, as cláusulas continuam válidas até o final deste ano (dezembro de 2021). 5. É impossível estender o conceito de ações em curso para o mandado de segurança impetrado um dia após a publicação da ata de julgamento pelo STF. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926, 927, inciso III, 1.035, §11, e 1.040, inciso II, asseverando que o STF, no julgamento do Tema 1.093, ressalvou da modulação dos efeitos da decisão as ações judiciais em curso, razão pela qual a tese fixada somente se aplicaria às demandas ajuizadas após a publicação da ata de julgamento. Afirma ser inaplicável a modulação dos efeitos, uma vez que o writ foi impetrado em 3/3/2021, na data da publicação do paradigma. Ademais, argumenta ter direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso LX, 37 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL MACHADO SIMÕES PIRES, OAB/RS 101.262. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 926, 927, inciso III, 1.035, §11, e 1.040, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos cabe dar curso também ao recurso extraordinário lastreado na indicada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL MACHADO SIMÕES PIRES, OAB/RS 101.262. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024